Tribunal: TJDFT
Processo: 0703170-23.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703170-23.2021.8.07.0004 RECORRENTE: WALISSON GOMES CRUZ RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. CONVENCIMENTO DA PRESENÇA DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS DE AUTORIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na fase de pronúncia, em que vigora o princípio in dubio pro societate, o juiz fundamentadamente pronunciará o acusado quando convencido da materialidade dos fatos e da existência de indícios suficientes de autoria, o que ocorreu no presente caso. 2. Em todas as oportunidades em que a vítima sobrevivente foi ouvida nos autos, foi categórica em apontar o recorrente como o autor do disparo de arma de fogo que a atingiu no rosto, o que é suficiente como indício de autoria, a fim de submeter o acusado ao julgamento do Júri Popular. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 414 do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento da decisão de impronúncia, ao argumento de que não há provas aptas a demonstrar a sua participação no homicídio. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao indicado malferimento do artigo 414 do CPP. Em primeiro lugar, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em segundo lugar, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no REsp n. 1.985.932/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/7/2022). Sobre a matéria, demonstrando a incidência de ambos os verbetes sumulares, confira-se o seguinte julgado do STJ: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE HOMICÍDIOS E LESÃO CORPORAL. PRONÚNCIA CONFIRMADA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA CULPOSA. RESP INADMITIDO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ARESP NÃO CONHECIDO. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na decisão agravada (despacho de inadmissibilidade do recurso especial) atrai a incidência da Súmula n. 182 desta Corte Superior. 2 No caso, a decisão que inadmitiu o recurso especial apresentou os seguintes óbices: i) Súmula 283/STF, ii) Súmula 83/STJ (arts. 413 e 414 do CPP), iii) Súmula 7/STJ (arts. 413 e 414 do CPP) e iv) deficiência de cotejo analítico. Nas razões do AREsp, verifica-se que a defesa se limitou a enfrentar a Súmula 7/STJ, reclamando o não conhecimento do recurso. 3. Ainda que assim não fosse, não se pode olvidar que, concluída a primeira fase do processo de competência do Tribunal do Júri que haveria provas suficientes para a pronúncia do réu, chegar a entendimento diverso, implicaria revolvimento do contexto fático-probatório, inviável em sede de recurso especial, a teor do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. 4. Dispõe o artigo 413 do CPP que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. 5. A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate. 6. Com efeito, o Tribunal local, soberano na análise do conjunto fático-probatório, mantendo a sentença de pronúncia, concluiu pela presença de elementos indicativos da autoria do acusado pelos homicídios. 7. Dessa forma, para alterar a conclusão a que chegou a instância ordinária e decidir pela desclassificação da conduta com o reconhecimento do elemento subjetivo do tipo como "culpa consciente" e a consequente retirada da competência do Tribunal do Júri para processamento e julgamento da presente ação penal, como requer a parte recorrente, demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em sede de recurso especial, ante o óbice contido na Súmula 7/STJ. 8. 1. A pretendida desclassificação do crime de homicídio doloso para homicídio culposo na direção de veículo automotor na fase de pronúncia foi rechaçada pela Corte de origem ao argumento de que do contexto probatório pressuporia a assunção de risco de matar. 1.1. A Corte Estadual argumentou não ser aquele o momento adequado à definição, e que, diante de provas prévias suficientes, caberia ao Tribunal do Júri estabelecer a correta classificação delitiva. Este principal argumento não foi rebatido, a defesa apenas pretendeu o confronto das provas já existentes de forma a afastar a conduta dolosa (dolo eventual) imputada ao recorrente. Desse modo, incidente a Súmula n. 283 do STF. 1.2. Não há como afastar as afirmativas do Tribunal de origem de que haveria acervo probatório suficiente para a pronúncia do recorrente quanto ao delito insculpido no art. 121, do Código Penal, sob pena de incidência da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça / STJ. [...] 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1942647/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021) 9. Por fim, como é de conhecimento, o Superior Tribunal de Justiça possui a missão constitucional de, por meio do recurso especial, uniformizar a jurisprudência pátria a respeito da adequada aplicação dos dispositivos infraconstitucionais. Nesse contexto, a não demonstração do dissídio jurisprudencial impede o conhecimento do recurso. 10. Assim, não é possível conhecer do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional, haja vista o recorrente não ter se desincumbido de demonstrar a divergência de forma adequada, nos termos do art. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil e do art. 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. Ora, para ficar configurado o dissídio jurisprudencial, faz-se mister "mencionar as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados", para os quais se deu solução jurídica diversa. A simples menção a julgados com entendimento diverso, sem que se tenha verificado a identidade ou semelhança de situações, não revela dissídio, motivo pelo qual não é possível conhecer do recurso especial pela divergência. 11. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 2.026.720/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 6/5/2022) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009